Tribunal: TJSP
Processo: 2132568-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Determinação de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para ratificação da procuração outorgada e do interesse no ajuizamento da ação. Decisão que se coaduna com as orientações da CGJ e com o art. 139, VII, do CPC. Contudo, momento de grave crise sanitária enseja a reforma do r decisum. Providência pode ser efetivada por outras medidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Determinação de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para ratificação da procuração outorgada e do interesse no ajuizamento da ação. Decisão que se coaduna com as orientações da CGJ e com o art. 139, VII, do CPC. Contudo, momento de grave crise sanitária enseja a reforma do r decisum. Providência pode ser efetivada por outras medidas preservando o amplo acesso à justiça e a adoção das cautelas necessárias. Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.